Tribunal: TJDFT
Processo: 0024900-65.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0024900-65.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ALEX JOSE FUDOLI DA SILVA e outros DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 16735625), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende o agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16336246, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 13015448). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 13015435): ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. OBJETO. EFEITOS MATERIAIS DO ARTIGO 28 LEI DISTRITAL No 239/1992. ABSTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA PROVENIENTE DA PRÁTICA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PESSOA FÍSICA DESGUARNECIDA DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. QUALIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO E APENAÇÃO. NECESSIDADE. SUJEIÇÃO À LEI LOCAL. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO RESERVADA AOS PERMISSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTUAÇÃO COM LASTRO NA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE REGULA O TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE. PREVENÇÃO. DISPOSITIVO REPUTADO INCONSTITUCIONAL PELO CONSELHO ESPECIAL DA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO ILIDIDA. MANDAMUS. PREVENÇÃO DE EFEITOS CONCRETOS DE DISPOSIÇÃO LEGAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança preventivo consubstancia instrumento processual adequado e apropriado para a prevenção de que condutores de veículos automotores desguarnecidos de permissão para transporte de passageiros sejam autuados e apenados com lastro na legislação local - Lei 239/92 -, porquanto, conquanto suscitada a inconstitucionalidade do dispositivo imprecado como causa de pedir (art. 28), não compreende o objeto do writ a declaração da desconformidade ventilada, mas simplesmente a prevenção da lavratura de autos de infração com lastro no preceptivo. 2. Ao Distrito Federal, como unidade federada de natureza peculiar, é resguardada a competência legislativa residual conferida aos estados e aos municípios, estando revestido de competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o). 3. A legislação local que regulamenta a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros, inclusive o de caráter alternativo, emergindo da competência legiferante resguardada ao Distrito Federal, não padece de desconformidade com o texto constitucional, podendo alcançar, ante os poderes que lhe foram conferidos para regular a prestação daquele serviço essencial, dispositivos providos de sanção em decorrência de eventual infringência à regulamentação que contempla. 4. Os condutores que eventualmente pratiquem o transporte irregular de passageiros, em não estando autorizados a explorar esse serviço, sujeitam-se exclusivamente ao preceituado pelo Código de Trânsito Brasileiro, pois, desprovidos da condição de permissionários de serviço público, não estão sujeitos à incidência da legislação local que regula o serviço público de transporte de passageiros no exercício da competência legislativa resguardada ao Distrito Federal pela Constituição Federal (CF, artigos 30, V, e 32, § 1o), notadamente quando afirmada, pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça, a inconstitucionalidade do dispositivo legal que lastreava a imputação (artigo 28 da Lei Distrital no 239/92). 5. Afigurando-se ilegal a autuação e apenação do condutor e/ou proprietário desprovido da condição de permissionário de serviço público de transporte de passageiros pela prática com estofo na legislação local, deve ser prevenida a apenação, ressalvado que, aferida a prática do ilícito administrativo, deve o infrator necessariamente ser enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 231, VIII). 6. Conquanto a prática do ilícito administrativo concernente ao transporte irregular de passageiros deva inexoravelmente ser reprimido e apenado, o estado de direito impõe que a apenação seja realizada na forma legal, daí porque não se afigura viável que, flagrado o infrator, ao invés de ser apenado com lastro na regulação legal, seja autuado e apenado com lastro em disposição legal que não lhe é aplicável e que, ademais, fora afirmada inconstitucional, devendo, portanto, ser prevenido que seja alcançado por atuação administrativa desguarnecida de sustentação. 7. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Preliminar rejeitada.Unânime. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031